Tribunal: STF
Processo: MS 40522
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-11
Data de publicação: 2025-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Santa Marta Distribuidora de Drogas LTDA. - em recuperação judicial contra decisão proferida pela Primeira Turma desta Corte nos autos do ARE nº 1.313.011, da relatoria do Ministro Cristiano Zanin. 



    O impetrante narra que o referido apelo extraordinário



    “foi distribuído equivocadamente ao Ministro Flávio Dino, sem observância da regra do artigo 325-A do Regimento Interno desta C. Corte, o qual determina que ele deveria ser distribuído ao Ministro Relator do caso paradigma, no caso, ao Ministro Dias Toffoli. 



    7. Recebido o recurso, o Min. Flávio Dino não o conheceu. Dessa decisão foi interposto agravo interno, o qual restou desprovido. 



    8. Do acórdão proferido em sede de agravo interno foram interpostos embargos de declaração, alegando, para além de outros vícios, a existência de matéria de ordem pública relativa à competência para o julgamento do recurso pelo relator do RE paradigma, nos termos do art. 325-A do RISTF, o que demonstraria a incompetência absoluta do Ministro Flávio Dino como relator do feito (art. 64, § 1º, do CPC);



    9. Os embargos de declaração foram rejeitados, deixando de apreciar a alegação de incompetência absoluta do relator, limitando-se a afastar a prevenção sob o argumento de que a matéria fora suscitada apenas em sede de embargos, concluindo, de forma equivocada, pela ocorrência de preclusão.” (e-doc. 1, fls. 3-4). 



    Alega que 



    “Do acórdão proferido em sede de embargos de declaração constata-se a violação do art. 5º, LIV, da CF, uma vez que não foi observado o devido processo legal, haja vista tratar-se de matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão, cuja análise era obrigatória pelo órgão julgador, nos termos do art. 64, §1º, do CPC. Para além, [a]o assim decidir, a Turma violou o direito líquido e certo disposto no art. 5º, XXXVII e LIII, CF (Juízo Natural), na medida em que manteve como relator autoridade absolutamente incompetente para processar e julgar o recurso.” (e-doc. 1, fl. 4). 



    Afirma que “com a publicação do referido acórdão, foi certificado o trânsito em julgado e devolvido os autos ao tribunal de origem no mesmo dia da publicação, de modo a impossibilitar o protocolo de novos recursos” (e-doc. 1, fl, 4). 



    O impetrante aduz, ainda, que 



    “Diante da impossibilidade de recorrer da decisão, tendo em vista o abuso de poder no acórdão proferido (ao determinar o trânsito em julgado e devolução dos autos contendo vício no acórdão proferido), foi protocolado o pedido de questão de ordem, em que se demonstrava a ilegalidade e abuso de poder do acórdão proferido, registrado sob o número único 01138247120251000000. 



    14. Contudo, o pedido de questão de ordem sequer foi distribuído, sendo rejeitado com fundamento na Resolução n. 850/2024.” (e-doc. 1, fl. 4). 



    Sustenta que o ato judicial impugnado



    “(i) contrariou normas regimentais e processuais de observância obrigatória (art. 325-A do RISTF; arts. 1.030, III; 1.040, II; e 1.041 do CPC), em afronta ao art. 5º, XXXVII, LIII e LIV da CF, mantendo a distribuição do feito em desacordo com a regra de prevenção, sob a fundamentação de preclusão da matéria, em afronta ao art. 64, § 1º, do CPC; e, 



    (ii) determinou a certificação imediata do trânsito em julgado, antes mesmo do prazo legal para a interposição de embargos, suprimindo instâncias recursais e inviabilizando o devido exercício da ampla defesa, em afronta à norma insculpida no art. 5º, LIV e LV, da CF; 



    Trata-se, portanto, de ato inconstitucional e abusivo, que atinge diretamente o direito líquido e certo disposto no art. 5º, XXXVII, LIII, LIV e LV, da Constituição Federal.”(e-doc. 1, fl. 6). 



    Ao final, o impetrante requer a concessão da medida liminar, para: “a. Suspender os efeitos do acórdão proferido pela Primeira Turma do STF no ARE n.º 1.313.011; b. Sustar os efeitos da certidão de trânsito em julgado e da devolução dos autos ao TJGO” (e-doc. 1, fl. 12). 



    No mérito, requer



    “a concessão da segurança em caráter definitivo, para: a. Declarar a nulidade do julgamento do ARE n.º 1.313.011, realizado pela Primeira Turma desta Corte, por afronta ao art. 5º, XXXVII, LIII, LIV e LV da Constituição Federal, arts. 64, § 1º e 1.041 do Código de Processo Civil e art. 325-A do RISTF; 



    b. Em consequência da declaração de nulidade, requer-se a determinação de que o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.313.011 seja redistribuído ao Ministro Dias Toffoli, Relator do Tema 745 da repercussão geral, para a devida apreciação.” (e-doc. 1, fls. 12-13). 



    É o relatório. Decido.



    Entendo que o presente writ, impetrado em face de decisão judicial judicial desta Suprema Corte, não merece prosperar.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de ser incabível a impetração de mandado de segurança contra ato de conteúdo jurisdicional, salvo em situações excepcionais, quando o ato judicial se revestir de manifesta teratologia ou flagrante ilegalidade.



    Colaciono, nesse sentido, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 



    2. Mandado de segurança contra ato judicial. Ausência de teratologia ou abuso de poder. Não cabimento. Precedentes.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RMS nº 32.017-AgR/DF, Segunda Turma, Relator o Min. Gilmar Mendes, DJe 14/10/13 - grifei).



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Mandado de segurança impetrado contra ato jurisdicional. Agravo regimental não provido. 



    1. A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de ser inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Incide, na espécie, a Súmula STF nº 267.



    2. O mandado de segurança somente se revelaria cabível se no ato judicial houvesse teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica na espécie.



    3. Agravo regimental não provido.” (MS nº 31.831/PA-AgR, Tribunal Pleno, minha relatoria, DJe de 28/11/13 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL. PRETENSA DESERÇÃO. INCLUSÃO EM PAUTA. APRECIAÇÃO DA PRELIMINAR PELO ÓRGÃO COLEGIADO COMPETENTE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RMS nº 32.609/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 31/03/14 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS JURISDICIONAIS PRATICADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DO WRIT. CONFORMIDADE DOS ATOS IMPUGNADOS À JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, DIANTE DO ABUSO NO EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA. Conforme pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, o mandado de segurança não se consubstancia em uma nova via recursal para a reiteração da irresignação do interessado contra determinado ato jurisdicional. Por isso, exige-se a demonstração de inequívoca teratologia, situação ausente na presente hipótese. As medidas adotadas encontram respaldo na lei processual e na jurisprudência. Agravo regimental conhecido e não provido” (MS nº 32.772/DF-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 25/03/15 - grifei).



    Assim, tratando-se de ato praticado no bojo de processo judicial, o writ somente se revelaria cabível se o ato se revestisse de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica no presente caso. 



    Com efeito, não se vislumbra caráter ilegal, teratológico ou mesmo indicativo de abuso de poder na prolação do ato impugnado nesta via mandamental, qual seja, a rejeição dos embargos de declaração opostos no ARE nº 1.313.011, sob a relatoria do eminente Ministro Flávio Dino.



    Isso porque, na referida decisão, o eminente Relator examinou devidamente a controvérsia, pela qual se entendeu que o acórdão recorrido estaria em conformidade com a jurisprudência da Corte firmada “no sentido que as disposições do Tema nº 745 da Repercussão Geral apontam para a inconstitucionalidade de cobrança de alíquota superior à geral quando o bem ou serviço for essencial, situação diversa da analisada na espécie” e que “a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário”.



    Ademais, na decisão monocrática proferida pelo Min. Flávio Dino se afirmou que o apelo extremo foi deficiente quando à demonstração da preliminar de repercussão geral.



    A decisão foi confirmada pela Primeira Turma desta Suprema Corte, em acórdão assim ementado:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ICMS. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE . TEMA 745 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO DE PRECEDENTE. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO . 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. 



    2. O recurso extraordinário impugna acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que, em juízo de retratação, não reconheceu o direito da empresa recorrente à equiparação das alíquotas de ICMS sobre medicamentos às da cesta básica, com fundamento no Tema 745 da Repercussão Geral do STF, por entender que o caso concreto se distinguia do precedente. 



    3. A decisão monocrática agravada fundamentou a negativa de seguimento ao recurso extraordinário na deficiência da fundamentação da repercussão geral, na consonância do acórdão de origem com a jurisprudência do STF (incluindo a distinção com o Tema 745/RG), e na incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. A parte agravante busca a reforma dessa decisão. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, com base na (i) deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral; (ii) conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STF, inclusive quanto à inaplicabilidade do Tema 745 da Repercussão Geral ao caso; e (iii) incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. Conforme asseverado na decisão agravada, a parte recorrente, na petição do recurso extraordinário, não demonstrou adequadamente a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassassem os interesses subjetivos da causa, limitando-se a uma afirmação genérica, o que contraria os arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que tal deficiência acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário. 



    6. A deficiência na fundamentação da repercussão geral, constatada nas razões do recurso extraordinário, não pode ser suprida posteriormente nas razões do agravo interno, em virtude da preclusão consumativa. 



    7. O Tribunal de origem concluiu que a alíquota de ICMS incidente sobre medicamentos no Estado de Goiás já correspondia à alíquota geral estadual à época dos fatos, situação distinta daquela analisada no Tema 745 da Repercussão Geral (RE 714.139/SC), em que se discutia a aplicação de alíquota superior à geral para bens ou serviços essenciais. A pretensão da recorrente de obter, judicialmente, a redução da alíquota para patamar inferior à alíquota geral, por equiparação, é estranha ao precedente firmado. 



    8. A revisão das conclusões do Tribunal de origem, no que tange à aplicação da legislação tributária estadual (Lei Estadual n. 19.302/2016) e à configuração da essencialidade dos medicamentos para fins de redução de alíquota abaixo da geral, demandaria o reexame do conjunto fático probatório dos autos e da legislação local, providências vedadas em sede de recurso extraordinário, conforme o disposto nas Súmulas 279 e 280 do STF. 



    9. É vedado ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, ampliando benefícios fiscais ou equiparando alíquotas tributárias para além dos limites estabelecidos pela legislação pertinente, conforme jurisprudência consolidada do STF. 



    IV. DISPOSITIVO 



    10. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    11. Agravo interno conhecido e não provido” (e-doc. 9).



    Com efeito, cumpre consignar que, diferentemente do que aduz o impetrante, o acórdão proferido nos autos do ARE nº 1.313.011 não reconheceu a pertinência do recurso extraordinário interposto com o Tema nº 745 da Repercussão Geral. Ao contrário, asseverou-se no referido decisum que, além da existência de óbices ao seguimento do recurso (deficiência na fundamentação da preliminar de repercussão geral e incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF), a situação então analisada era diversa do aludido tema de repercussão geral, consignando, portanto, o distinguishing do caso concreto apreciado em relação ao Tema nº 745.



    Por fim, não prospera a alegação do impetrante sobre existência de prevenção do Relator do Tema nº 745 para a distribuição e apreciação do seu apelo extraordinário em razão de eventual aplicação do tema ao caso. Isso porque a suposta pertinência da matéria versada em recurso extraordinário com determinado tema da repercussão geral não gera a prevenção do Relator do recurso-paradigma para a análise dos feitos relacionados ao tema. 



    Forçoso reconhecer, portanto, a ausência de ilegalidade ou de qualquer outro vício no apontado ato coator que autorize o prosseguimento do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente